Tribunal: TJES
Processo: 0008396-95.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008396-95.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS
(
IVVC
) -
VENDA DE COMBUSTÍVEIS A GRANDES CONSUMIDORES - NÃO INCIDÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
IM
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA
REPETITIVO
1.076 DO STJ – TERMO INICIAL DO
S
JUROS DE MORA -
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC -
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1
-
O
fornecimento de combustível em grande quantidade destinado à utilização como insumo na produção de bens e serviços não se amolda à categoria de venda a varejo e, portanto, não corresponde à hipótese de incidência do tributo.

2
-
Conforme precedentes do STF, o

imposto sobre vendas a varejo de combustíveis (redação original do inciso III, do art. 156, da CF) não incide sobre vendas realizadas em vultosa quantidade por distribuidoras de petróleo a grandes consumidores, mostra
ndo
-se,
portanto,
correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração, cancelando a CDA.

3
-
O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
Tema
Repetitivo

1.076,
firmou a tese
de que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

4
-
N
ão merece retorques
o
decisum
recorrido quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários, uma vez que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.

5
– A Emenda Constitucional n
°
113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic.

6
–

Recurso
conhecid
o e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008396-95.2000.
8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Privativa de
Execuções
Fiscais Municipais
daquele Juízo
, nos embargos à execução fiscal opostos
por

PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
, que declar
ou
a nulidade dos autos de infração nº
s.

442/93 e nº 443/93, cancel
ou
a CDA nº 39/98 e, por conseguinte,
exting
uiu
o processo executivo.

Em suas razões
(ids. 5406692/5406693, págs. 22/27)
sustenta
o

a
pelante

a legalidade da CDA, uma vez
que a Lei Municipal nº 3.571/89, vigente à época da lavratura dos autos de infração,
determinava de forma expressa que o imposto
sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos
incidiria sobre venda
s
feita
s
a qualquer estabelecimento,
independentemente

da
quantidad
e
respectiva.

Subsidiariamente,
acaso
mantida a sentença,
aduz
que o percentual a ser aplicado sobre a verba honorária a título de juros de mora, cuja fluência se inicia na data da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, deve ser aquele previsto no art. 1º-F da Lei n
°
9.494/97.

Por fim, defende a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, haja vista o alto valor dado à causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O

IVVC - Imposto Sobre Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos,
trata-se de imposto extinto,
cuja instituição encontrou amparo
na antiga redação do art. 156, III,
da
Constituição Federal,
posteriormente
revogado pela Emenda Constitucional 03/1993.

À
época
da lavratura d
a CDA
objeto da demanda,
a cobrança do referido imposto era regida pela Lei Municipal nº 3.571/89,
que
estabelecia em seu art.
25:

Art. 25
- O Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, incide sobre a venda destes produtos, efetuada a qualquer estabelecimento.

Parágrafo único - Entende-se por venda
a
varejo, a efetuada diretamente a consumidor final, independentemente da quantida
de
e forma de acondicionamento dos produtos vendidos.

Nesse contexto,
sustenta o
município
apelante que as vendas descritas nos autos de infração estão sujeitas à in
cid
ência do referido imposto,
pois efetuadas diretamente ao consumidor final, sendo irrelevante a análise acerca da quantidade.

Ocorre que,
conforme
destacado pelo Juízo
a quo
, o fornecimento de combustível em grande quantidade destinado à utilização como insumo na produção de bens e serviços não se amolda à categoria de venda a varejo e, portanto, não corresponde à hipótese de incidência do tributo.

É cediço
que o termo “atacado”
traduz
vendas em larga escala para grandes consumidores, notadamente outras empresas e revendedores, enquanto a expressão “varejo”
denota
vendas em baixo volume, frequentemente para consumidores finais e individuais.

In casu
, depreende-se que os autos
de infração
n°s. 442/93 e 443/93 foram lavrados em virtude
da suposta ausência de recolhimento do imposto referente à
venda de combustível líquido para abastecimento de navios de longo curso e cabotagem e
à
venda de combustível gasoso para estabelecimento localizado em São Mateus (id. 5406416,
págs. 07/10
).

Conclui-se,
assim
, que houve
a
venda de combustível em
grande quantidade diretamente
pela
distribuidora de petróleo, aqui
apelada,

o que
não pode ser considerad
o
venda a varejo.

C
onfira-se,
por oportuno,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos
similares:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS IVVC. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO. DISTRIBUIDORAS. VENDA DE COMBUSTÍVEIS A GRANDES CONSUMIDORES. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (STF, ARE 762.995-ES, Rel. Min. Luiz Fux, j
ulgado
em 19/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I.
O imposto sobre vendas a varejo de combustíveis (redação original do inciso III, do art. 156, da CF) não incide sobre vendas realizadas em vultosa quantidade por distribuidoras de petróleo a grandes consumidores
. II. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 633.537 - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/
0
8/2014)

Desse modo, mostra-se correta a sentença que
declar
ou
a nulidade dos autos de infração nº
s.

442/93 e nº 443/93, cancelando a CDA nº 39/98.

Ultrapassada tal questão, infere-se que
o juízo primevo
condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

E, no ponto, tenho que
não assiste razão ao apelante quando pugna pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, §8º,
do
CPC.

I
sso
porque
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
s

Recursos Especiais
1.850.512/SP
e 1.877.883/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema
1.076
),
ou seja, de obrigatória observância,

firmou a seguinte tese:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim,
a
Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à
apreciação
equitativa
prevista no §8º do art. 85 do CPC
,
aplicando-a
tão somente quando, havendo ou não condenação,
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou
quando

o valor da causa for muito baixo
.

I
n c
asu
,

considerando que
a hipótese não é de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de valor da causa muito baixo
,

não merece retoques a sentença ao
fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da
causa.

M
elhor sorte não assiste ao recorrente
quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários, uma vez que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o
trânsito em julgado da sentença
. Precedentes.”(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Por fim, n
o que concerne aos juros de mora aplicáveis
à verba honorária sucumbencial,

em que pese não assistir razão ao apelante
quanto à

aplicação do
art. 1º-F da Lei n
°
9.494/97, também não são devidos os juros na razão de
1% (um por cento) ao mês.

Mister destacar que a
Emenda Constitucional n
°
113/2021 inovou nessa seara,
conforme
se extrai d
o
seu art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, ante a modificação legislativa, vigente a partir de 09/12/2021, tem-se que, após tal marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic.

Nesse sentido já decidiu o C. STJ, assim como este E. Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6.
Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS. TAXA SELIC.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ADEQUADA DE OFÍCIO. (...). 4) O art. 85, §16 do CPC é clarividente ao estabelecer que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 5)
A Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou ao estabelecer que, a partir de 09/12/2021, sobre as condenações em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada a taxa Selic.
6) Segundo entendimento do STJ, ““a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 7) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença adequada de ofício.
(TJES,
Apelação Cível n° 0010012-42.2019.8.08.0347
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/10/2023
).

De conseguinte
,

DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso
, tão somente para determinar que os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios fixados sejam calculados conforme a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.